Tribunal: STF
Processo: Rcl 8217
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em reclamação. Conversão em agravo regimental. Perfil constitucional da reclamação. Paradigma destituído de efeito vinculante. Recurso não provido.



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes.



    2. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos.



    4. Impossibilidade do uso da reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais.



    5. Agravo regimental não provido.